Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-06.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1017961-06.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELAINE FERRAZ DA SILVA - CPF: 621.572.561-72 (APELANTE), JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - CPF: 154.680.546-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. APREENSÃO DEFINITIVA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de apelação não merece acolhimento, pois as tarifas de avaliação do bem e o seguro de proteção financeira, previstas no contrato, são válidas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A adoção da Tabela Price para amortização da dívida não configura ilegalidade, e a cobrança de juros com capitalização mensal está expressamente prevista no contrato.

A apelante não comprovou abusividade nas cláusulas contratuais nem a onerosidade excessiva, tampouco a venda casada ou a imposição de condições desvantajosas.

O contrato foi firmado em conformidade com a legislação vigente, e a inadimplência da apelante justifica a apreensão do bem, conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

Sentença mantida, desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ELAINE FERRAZ DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 3º. do Decreto Lei nº 911/69 nº. 1017961-06.2023.8.11.0015, proposta pelo
BANCO PAN S/A.,
julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial (CHEVROLET; modelo: Celta 1.0L LT; cor: prata; ano/modelo: 2014/2015: placa: QBC4F61; chassi: 9BGRP48F0FG283242; Renavam: 1036753708), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença; condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC, frisando que a exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustenta a apelante quanto da necessidade de Revisão Contratual em Razão da Onerosidade Excessiva, eis que o Código Civil sinaliza com o instituto de nulidade por se tratar de um contrato excessivamente vantajoso para o contrato firmado entre as partes deve ser revisto diante da atual condição financeira da Apelante, conforme autoriza o artigo 478 do Código Civil.

Aduz que: devido as condições impostas e o rito processualístico tornando-se impossível o adimplemento das prestações nos moldes inicialmente pactuados e nos moldes do pedido de busca e apreensão deferidos em favor do Banco Pan, onde não houve a mínima chance de uma renegociação, pois ao Banco Pan, importava a tomada do veículo em condições extremamente vantajosa para este; ademais, a maneira como fora realizado foge totalmente aos cânones da função social do contrato, trazendo excessiva vantagem para o forte e prejuízo ao hipossuficiente, no caso em tela a Apelante, o que conduz a um verdadeiro afronto ao que está insculpidos nos Art. 138 165 do C. Civil.

Por fim, segue dizendo: que a questão em tela resulta no enriquecimento sem causa do Banco Pan e o empobrecimento imerecido da Apelante, o que ofende profundamente os artigos 138-165 do Código Civil e toda legislação esparsa, especialmente no que diz respeito a função social do contrato; o veículo apreendido é essencial para que a Apelante mantenha suas atividades laborais e assegure o transporte de sua família.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, permitindo que a Apelante renegocie a dívida com o Apelado e continue utilizando o veículo apreendido, por ser essencial à sua subsistência; alternativamente, caso não seja possível a manutenção do contrato nos termos ajustados, que seja concedida a revisão das prestações em razão da onerosidade excessiva, assegurando condições mais justas e compatíveis com a atual situação financeira da Apelante; a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELAINE FERRAZ DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 3º. do Decreto Lei nº 911/69 nº. 1017961-06.2023.8.11.0015, proposta pelo BANCO PAN S/A., julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial (CHEVROLET; modelo: Celta 1.0L LT; cor: prata; ano/modelo: 2014/2015: placa: QBC4F61; chassi: 9BGRP48F0FG283242; Renavam: 1036753708), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença; condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC, frisando que a exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Transcrevo trecho do mérito da r. sentença, na qual ratifico-a:

“(...)Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o entendimento sumular de nº. 566: “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

No caso, observa-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes em 29/06/2020, ou seja, posterior a Resolução CMN 3.518/2007. Ademais, no instrumento em análise, nota-se que a tarifa de avaliação do bem está prevista no contrato, no campo “2”, tendo como valor da taxa de avaliação R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais). Quanto a tarifa de cadastro verifica-se do contrato que não houve a cobrança.

Destarte, não tendo a requerida demonstrado a onerosidade excessiva das tarifas, permanece lícita a sua incidência no contrato em comento.

No mais, a requerida se insurge contra a cobrança de seguro de proteção financeira, a qual, ao contrário do que foi aduzido na contestação, não se revela abusiva, haja vista que a contratação em questão não gera nenhum prejuízo para o consumidor. Ao revés, mostra-se como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário.

Destarte, revela-se adequado o seguro, dada a natureza da atividade bancária e do contrato firmado, pois a sua aplicação preserva o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, evitando-se o inadimplemento e resolução prévia da avença. Deste modo, considerando que visa dar mais segurança para quem contrata, a tarifa de cobrança de seguro deve ser mantida.

Ademais, a requerida não demonstrou que a contratação do seguro revela-se venda casada ou que ele foi obrigado a contratar tal encargo. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" ( REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2. No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada. 3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1899817 PR 2020/0255032-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)”

Na sequência, a requerida alega abusividade no contrato, diante da ausência de indicação do sistema de amortização do débito, aduzindo que impossibilita o acesso à informação devida e escolha pelo consumidor, requerendo a substituição pelo método de amortização com “juros simples”.

Neste aspecto, observa-se que o contrato prevê o valor das prestações, além de estabelecer a taxa de juros anual e mensal, na primeira página do instrumento contratual. Verifica-se, portanto, a previsão de prestações fixas, o que indica o sistema Price de amortização do débito. A este respeito, não há ilegalidade, pois a tabela Price é admitida nos contratos deste jaez. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TABELA PRICE – LEGALIDADE – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Compete ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados pelo Tribunal (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 10094771720188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ademais, não há se falar em cobrança de juros simples, como pretendido pela parte requerida, ante a expressa previsão de capitalização mensal, já que a taxa anual de juros prevista no contrato (24,72%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal prevista (1,86%), o que é suficiente para demonstrar a capitalização, de acordo a Súmula nº. 541, que assim dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

De igual forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é admitida a capitalização nos contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido expressamente pactuada, não havendo que se falar em ilegalidade, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 2. Ademais, "não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgRg no REsp 373.611/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 26/2/2002, DJ de 25/3/2002, p. 206). 3. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC/73: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24/9/2012, g. n.). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1113310 SP 2017/0131309-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Assim, verifica-se que a requerida não negou sua inadimplência contratual, bem como não logrou êxito em demonstrar a existência de encargos abusivos. Logo, a parte devedora não pode usufruir das benesses ínsitas à condição de adimplente, uma vez que não há qualquer informação de que mantém o contrato em dia. Além disso, não havendo o reconhecimento de cláusulas ilegais no período de normalidade, não há se falar em restituição da posse do bem ofertado em garantia.

No mesmo sentido, diante da ausência de demonstração de ilegalidade e cobrança indevida pela requerente, não há que se falar em descaracterização da mora, tampouco em restituição de indébito em favor da requerida.

Desta forma, não havendo a cobrança de encargos indevidos e caracterizado o inadimplemento contratual, a consequência é a apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos da requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial (CHEVROLET; modelo: Celta 1.0L LT; cor: prata; ano/modelo: 2014/2015: placa: QBC4F61; chassi: 9BGRP48F0FG283242; renavam: 1036753708), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença. (...)”.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Neste contexto, verifica-se que a requerida se insurge quanto à tarifa de registro de cadastro e de avaliação do bem, aduzindo que tal cobrança é abusiva. No entanto, frisa-se que a cobrança de tais encargos não é abusiva e, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº. 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato, desde que prestado o serviço e que não implique em onerosidade excessiva.

A propósito:

“[...] TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - SP (2016/0011277-6); RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; julgado em 28/11/2018; publicado em 06/12/2018).

A recorrente sustenta a necessidade de revisão contratual em razão de alegada onerosidade excessiva, pleiteando a renegociação da dívida ou a revisão das prestações, sob o argumento de que o contrato firmado se tornou excessivamente vantajoso para a instituição financeira, em prejuízo da hipossuficiência da apelante.

Entretanto, verifica-se que os argumentos apresentados não são suficientes para afastar a regularidade do contrato firmado entre as partes. A cobrança das tarifas questionadas, como a taxa de avaliação do bem e o seguro de proteção financeira, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que devidamente pactuadas e prestados os respectivos serviços, o que restou demonstrado nos autos.

Além disso, o contrato firmado entre as partes, datado de 29/06/2020, prevê explicitamente a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 408,00, o que está de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência do STJ. A apelante, portanto, não conseguiu comprovar que a cobrança dessas tarifas tenha sido excessiva ou que tenha gerado prejuízo ao seu direito.

Ademais, a questão do seguro de proteção financeira, incluído no contrato, também não caracteriza abusividade, pois tal seguro visa proteger a parte contratante contra eventual saldo devedor em situações de morte, invalidez ou desemprego involuntário, o que configura uma garantia adicional, sem prejuízo para o consumidor. A jurisprudência do STJ também é pacífica ao afirmar que a contratação de seguros como este, quando não compulsória e de forma clara no contrato, não configura venda casada ou imposição indevida.

No que diz respeito à alegação de onerosidade excessiva e à substituição do sistema de amortização por juros simples, observo que o contrato está claro quanto à utilização da Tabela Price e à taxa de juros anual. A adoção da Tabela Price não é ilegal, e a Súmula nº 541 do STJ afirma que a previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para validar a cobrança dos juros efetivos contratados, o que se aplica no presente caso.

Além disso, a apelante não contestou de forma eficaz sua inadimplência contratual, e não há elementos nos autos que comprovem abusividade nas cláusulas contratuais. Portanto, não cabe a revisão do contrato ou a devolução do veículo, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69, que rege a busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento.

Além disso, a inadimplência da apelante restou incontroversa, e não há elementos que comprovem a abusividade das cláusulas contratuais ou a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Como bem destacado na sentença, o contrato estipula claramente os valores das prestações, as taxas de juros aplicadas e as condições de pagamento, não havendo ilegalidade na adoção da Tabela Price para a amortização da dívida.

Dessa forma, inexistindo elementos que justifiquem a revisão do contrato ou a restituição da posse do bem à apelante, e estando a decisão recorrida em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não há razão para reformá-la.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025